Tribunal: TJES
Processo: 5011844-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Inépcia da Inicial
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011844-91.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ATLANTICA PARTICIPACOES LTDA e outros

AGRAVADO: DALLAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5011844-91.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

ATLÂNTICA PARTICIPAÇÕES LTDA e outros

AGRAVAD
O
:

AUTOCLEAN SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

RELATOR:
Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – CABIMENTO DO RECURSO – CONHECIDO -
REPARAÇÃO CIVIL – VÍNCULO CONTRATUAL
– PRAZO PRESCRICIONAL –
DEZ
ANOS - PETIÇÃO INICIAL APTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar de não cabimento do recurso
.
O

rol de artigo 1.015 é taxativo mas é aplicável a mitigação do instituto considerando a urgência e imprescindibilidade da questão para direcionamento da lide. Preliminar afastada.

2
.
Mérito
.
O

prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação civil decorrente de relação contratual é o indicado no artigo 205 do Código Civil, dez anos
.

3
.
A
petição vestibular cumpre os requisitos legais, a permitir a compreensão sobre o
s
fato
s
e o direito pretendido
pelo demandante e convergência destes com os pedidos formulados
.

4.
Recurso
conhecido e
des
provi
do
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5011844-91.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

ATLÂNTICA PARTICIPAÇÕES LTDA e outros

AGRAVAD
O
:

AUTOCLEAN SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

RELATOR:
Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pel
o
s

requerid
o
s

ATLÂNTICA PARTICIPAÇÕES LTDA e outros
,
eis que irresignad
o
s
com a decisão primeva que
rejeitou a
s
alegaç
ões
de prescrição
e
de
inépcia
da inicial
, formuladas em sede de contestação.

Preliminar de cabimento do recurso

O agravado, em suma, entende não ser cabível o recurso, considerando o rol contido no artigo 1.015 do CPC.

O argumento não deve prosperar.

Isso porque já decidiu o STJ quanto à mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, o que converge com as normas fundamentais do processo civil, admitindo o agravo de instrumento contra
decisão
que revela urgência de reexame da matéria, eis que tornar-se-ia inútil se realizado por meio do apelo.

No que pertine o caso dos autos destaco:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução). 3.
As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1º)
. 4.
O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada.
5.
Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento.
Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1778237 RS 2018/0210787-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

P
elas considerações destacadas,
rejeito a preliminar
.

Mérito

O
s
Agravante
s
, em suma,
pugna
m
pela reanálise da prescrição, bem como
entendem
que a petição inicial apresentada pelo recorrido é inepta.

Depreende-se da narrativa contida na exordial que as partes
desde 2007
pactuaram relação comercial para prestação de serviços. Contudo em 2010 foi rompido informalmente o contrato, pelo acionado/
agravante, de modo que permaneceu em vigor até o ajuizamento da lide, cujos pedidos envolvem a indenização por danos morais e materiais.

Deste modo, percebe-se que os contornos da lide trazem a questão contratual havida entre os litigantes, o que nos direciona ao primeiro tema abordado, a prescrição.

Decerto, o prazo para reclamar
as obrigações contidas no
contrato
é de dez anos
, embora o desenvolver da
narrativa
culmine na reparação dos danos enfrentados pelo demandante. Isso porque a causa de pedir é a
ocorrência do
rompimento unilateral da pactuação.

Desse modo, é aplicável o prazo decenal disposto no artigo 205 do Código Civil.
Destaco nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DECORRENTE DE VÍNCULO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A negativa de prestação jurisdicional caracteriza-se pela recusa do juiz, mesmo após provocado por meio de embargos de declaração, em decidir todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação dotada de clareza, coerência lógica entre premissas e conclusões e profundidade suficiente a amparar o resultado, revelando-se desnecessária, contudo, a manifestação judicial sobre todos os argumentos declinados pelas partes. 2.
A pretensão de reparação civil decorrente de vínculo contratual sujeita-se ao prazo de prescrição decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, sendo o prazo trienal, previsto no art. 206, § 3º, do CC, destinado às hipóteses de responsabilidade aquiliana ou extracontratual.
3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 794821 RS 2015/0257785-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2016)

Trato continuativo, p
roposta a lide em 2016, não há que se cogitar da prescrição, sendo
correta a decisão vergastada que afastou a
mencionada
alegação.

Quanto à
inépcia da inicial, de fácil conclusão que a petição vestibular cumpre todos os requisitos legais, bem como que as alegações ali contidas permitem a compreensão e entendimento
sobre o
s
fato
s
e o direito pretendido.

Tanto
assim,
que os aqui agravantes apresentaram contestação, contrapondo os argumentos deduzidos na peça de ingresso.

Nesse ínterim,
tenho que deve ser mantida a decisão que rejeita a preliminar de inépcia da inicial,
já que
“
Não se verifica a alegada inépcia da inicial, pois havendo causa de pedir compreensível, pedido certo possível formulado, fatos narrados determinando conclusão lógica, não há de ser considerar inepta, de pronto, petição inicial. (REsp 723.899 / MT).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012100212625, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022)

Em reforço argumentativo,
contrario sensu
:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC/CADIN. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. REQUISITO PARA O CONHECIMENTO DA AÇÃO. INÉPCIA. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A descrição suficiente dos fatos e dos fundamentos jurídicos compõe a causa de pedir e sua deficiência, sob pena de inviabilizar a defesa, leva ao indeferimento da petição inicial por inépcia na forma prevista no Código de Processo Civil.
2. O pedido deve ser formulado de forma certa e determinada, não se admitindo sua formulação em termos genéricos, salvo as exceções expressamente previstas (nenhuma delas aplicável ao presente caso). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ACO: 2968 DF 0064193-76.2016.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 04/11/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 10/11/2020)

P
elo exposto
e sem mais delongas,

afasto a preliminar,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.